Tribunal: TJPA
Processo: 0811405-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811405-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CRISTIANO PIMENTEL CABRAL

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE DO CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CRISTIANO PIMENTEL CABRAL contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., deferiu medida liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante pleiteou a concessão de justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando nulidades processuais e abusividade contratual. Após o deferimento da gratuidade judiciária e o indeferimento do efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais, os autos foram encaminhados para julgamento de mérito, sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para reformar a decisão de primeiro grau que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem financiado, especialmente quanto à constituição válida em mora do devedor e à existência de elementos que autorizem a concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo destinatário, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 e da jurisprudência consolidada no Tema 1.132/STJ e na Súmula 72 do STJ.

4.

A documentação apresentada pela instituição financeira comprova a regularidade do contrato e a inadimplência do agravante, não havendo elementos que infirmem a constituição válida em mora.

5.

Inexiste fumus boni iuris ou periculum in mora a justificar a concessão da tutela recursal de urgência, uma vez que a decisão agravada encontra respaldo em elementos concretos que demonstram a inadimplência contratual e o risco de desvalorização do bem dado em garantia.

6.

O simples inconformismo do agravante quanto à liminar deferida não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão, especialmente diante da jurisprudência pacífica que valida a forma de notificação adotada pelo credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando realizada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal.

2.

A ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015 inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que defere liminar de busca e apreensão com base em inadimplemento contratual comprovado.

3.

A decisão de primeiro grau que defere liminar de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária deve ser mantida quando amparada em prova documental suficiente da mora e da regularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 932, II, e 1.019, I; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132/STJ).

·

STJ, AgInt no REsp 2.115.447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.

·

TJPA, AI 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTÔNIO CRISTIANO PIMENTEL CABRAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
, que deferiu medida liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O agravante insurgiu-se contra a decisão, requerendo, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando nulidades processuais e abusividades contratuais.

Regularmente processado o recurso, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça. Superada a fase de admissibilidade recursal. Em apreciação do pedido de efeito suspensivo, concluiu-se pela ausência dos requisitos previstos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC/2015, notadamente pela inexistência de
fumus boni iuris
, diante da comprovação da mora contratual mediante notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme orientação consolidada pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao contraditório, certificou-se nos autos que transcorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Assim, inexistindo impugnação ao recurso, os autos foram conclusos para julgamento, estando aptos à apreciação do mérito recursal por este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto é cabível e tempestivo, pelo que conheço do agravo de instrumento de ID n. 27425487.

Mérito Recursal

No momento, insta reiterar os fundamentos da decisão de ID n. 29881967, razão pela qual se conclui pela ausência dos requisitos do art. 300 c/c arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, o recurso não merece provimento.

O agravante não logrou demonstrar a presença do
fumus boni iuris
, uma vez que os fundamentos deduzidos e o conjunto probatório até o momento disponível não afastam a regularidade do contrato firmado com a instituição financeira agravada, tampouco infirmam a constituição em mora do devedor, devidamente comprovada nos autos originários.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 72/STJ
, estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para configuração da mora, não se exigindo o recebimento pessoal do devedor, entendimento que foi corretamente aplicado na decisão recorrida. Assim, atendidos os requisitos exigidos pelo ordenamento, resta consubstanciada a constituição em mora do devedor fiduciário.

Nesses termos, conferir jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.
PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO . DESNECESSIDADE
. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2 . Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) (Grifo Nosso).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N . 1.132/STJ.
DECISÃO MANTIDA
. 1 . A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato . Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024) (Grifo Nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA – DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - CONTRATO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alega a agravante em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR fora entregue e assinado por terceiro estranho a lide. 2. Tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor
. 3. Diante disso, verifico que a notificação extrajudicial juntada aos autos principais pelo autor/agravado, encontra-se válida, não merecendo reforma decisão neste ponto. 4. Noutra ponta, alega a invalidade do contrato eletrônico sendo necessária a apresentação do contrato original nos autos. 5. Entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056023520248140000 20973100, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, também não se encontra configurado o
periculum in mora
, requisito indispensável à concessão da tutela recursal de urgência. A decisão agravada encontra respaldo em elementos concretos que demonstram a inadimplência contratual e o risco de depreciação do bem dado em garantia, situação que justifica a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau. O simples inconformismo da parte agravante não tem o condão de caracterizar risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, devendo prevalecer, em atenção ao equilíbrio contratual, a proteção ao crédito e a preservação da garantia fiduciária.

Diante disso, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC/2015, não há fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão atacada. Ao contrário, a manutenção da decisão de primeiro grau, que deferiu a busca e apreensão se revela como a medida mais adequada e proporcional ao caso, estando em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por tais razões, impõe-se o desprovimento do presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/11/2025